Tribunal: TJMT
Processo: 1013642-73.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013642-73.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EDIR BENEDITA DE CAMPOS - CPF: 086.610.901-30 (EMBARGANTE), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), ATILIA DE CAMPOS MOURA MACIEL - CPF: 691.187.791-15 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), ATILIA DE CAMPOS MOURA MACIEL - CPF: 691.187.791-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO APONTADA ACERCA DA VALORAÇÃO DAS PROVAS A FIM DE COMPROVAR O DANO MATERIAL. INEXISTE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME Recurso em embargos de declaração interpostos pelo embargante contra acórdão que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação e ratificou a sentença singular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em analisar se os embargos de declaração opostos preenchem os requisitos previstos no art. 1.022 do CPC ou se configuram tentativa indevida de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O recurso não apontou qualquer obscuridade, omissão ou contradição capaz de ensejar a oposição de embargos de declaração.

2.

Os embargos têm caráter meramente infringente, buscando rediscutir o mérito da causa e o revaloramento da prova.

3.

O acórdão foi devidamente fundamentado e analisou todas as questões relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Não configura omissão/contradição a falta de análise exaustiva de dispositivos e fundamentos quando o acórdão decide de forma clara e fundamentada todas as questões postas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Edir Benedita de Campos

contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação nº1013642-73.2019.8.11.0000, que à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante.

Irresignado, a Embargante sustenta que houve contradição no acórdão embargado quanto à valoração das provas apresentadas para comprovação do estado físico do imóvel em discussão.

Assevera que as provas apresentadas nos autos são plenamente suficientes para ensejar a condenação da parte ora embargada à reparação por danos causados.

Nesse contexto, requer a manifestação expressa sobre a contradição apontada.

Prequestionamento expresso às questões; (i) Afronta ao princípio da igualdade perante a lei, que garante a todos o direito de indenização por dano material, moral ou à imagem (art. 5º, V e X, da CF); (ii) Violação à garantia de reparação por atos ilícitos praticados por outrem (art. 927, do CC).

Ao final, requer sejam conhecidos e acolhidos os embargos de declaração, além de enfrentados os pontos de prequestionamento.

O Embargado, devidamente intimado apresentou contrarrazões, oportunidade em que, requer a rejeição do aclaratórios.

(id. 283741897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração opostos por Edir Benedita de Campos

contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação nº1013642-73.2019.8.11.0000, que à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a
omissã
o a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

Pois bem.

Compulsando os autos, não se verifica a existência do vício de contradição na decisão embargada, considerando que a matéria fora devidamente apreciada,
todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

A Embargante insurge pela mesma questão já analisada anteriormente. Ao que se percebe não há a contradição apontada, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Transcrevo trecho:

(...) No que se refere ao pedido de indenização por danos materiais, verifico que, não consta dos autos prova suficiente capaz de ensejar a condenação pretendida. Em que pese tenha sido consignado no relatório emitido pelo Tribunal de Contas que o imóvel se encontrava abandonado, não há evidências suficientes capaz de comprovar o estado físico do bem imóvel objeto da demanda. É certo que cabe à parte autora demonstrar o fato constitutivo do seu direito, por força do art. 373, inciso I, do CPC, deveria a apelante ter juntado aos autos documentação que demonstrasse a ocorrência do dano material, contudo, os documentos juntados aos autos não são hábeis a confirmar de forma inequívoca os fatos descritos na inicial a ensejar reparação por dano material. Portanto, diante da fragilidade das alegações no tocante ao pedido de reparação por danos materiais, entendo que não merece reparo a sentença singular.”

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer omissão, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pela Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Assim, não evidenciada a existência do vício de omissão, descabe a oposição dos aclaratórios.

Por fim, registre-se que a provocação de incidentes infundados, bem como a interposição de recurso com intuito protelatório poderá implicar na aplicação das sanções previstas em lei.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025